Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-63.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004258-63.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Legitimidade para a Causa, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TULIO BRAZ DE BEM - CPF: 030.601.539-06 (ADVOGADO), MARIA ELIANE AYMONE PADILHA - CPF: 263.970.800-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ELISEU LEMOS PADILHA - CPF: 009.227.730-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JASMIM AGROPECUARIA E FLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.843.765/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTÔNIO ASSI TOZZATI (TERCEIRO INTERESSADO), RUBI - ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 04.242.462/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE RAFHAEL CORREA - CPF: 026.240.839-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– BLOQUEIO VIA BACENJUD – DECISÃO PARCIALMENTE RETIFICADA EM PRIMEIRO GRAU - ANÁLISE DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO PREJUDICADA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SUPRESSÃO DE INSTANCIA – VEDADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, ou quando o juiz acolher apenas um deles, sob pena de supressão de instância.

Se o magistrado retifica parcialmente a decisão agravada, o pedido recursal correspondente resta prejudicado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Maria Eliane Aymone Padilha
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 50025-41.2016.8.11.0077, código 59690, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores realizado via BacenJud.

A Agravante, em suas razões de recurso, assevera que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a personalidade jurídica da empresa foi desconsiderada de ofício, ultrapassando o princípio da autonomia patrimonial, e sem apurar as eventuais condutas/participações de sócios administradores.

Aduz que não teve participação alguma nas empresas do ex-marido, principalmente pelo fato de ser divorciada a 12 (doze) anos.

Alega que a conta bancária em que foi realizado o bloqueio judicial é utilizada para a gerência de sua vida financeira, e, portanto, inviabilizando sua mantença e de sua família.

Atido a estas razões, requer o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação principal, bem como que seja determinado o desbloqueio dos valores de sua conta bancária.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em Id. 687320.

A parte agravada apresentou contrarrazões em Id. 891984 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020